Tribunal: TJDFT
Processo: 0745474-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À MANUTENÇÃO DE PENHORA JÁ VIGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa e penhora de bens registrados em nome do cônjuge da parte executada que não integrou a relação processual na fase de conhecimento.
2. A parte recorrente sustenta que, em razão da vigência do regime de comunhão parcial de bens, seria admissível a penhora de meação do patrimônio registrado exclusivamente em nome do cônjuge da parte executada. Alega, ainda, que não lhe incumbe a comprovação de fato negativo relativo à inexistência de residência no imóvel, requerendo a manutenção da penhora até que haja prova efetiva de sua caracterização como bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é admissível a penhora de metade dos bens registrados em nome do cônjuge da parte executada, que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, bem como a manutenção da penhora do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constrição de bens pertencentes a terceiro estranho à relação processual ofende o devido processo legal e viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a penhora de patrimônio do cônjuge do executado pelo simples fato de o casamento ter sido celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo imprescindível a prévia participação do consorte no processo.
6. O título executivo judicial possui eficácia subjetiva limitada às partes que integraram a relação jurídica processual na fase de conhecimento, sendo vedada a ampliação subjetiva da execução para alcançar terceiro que dela não participou.
7. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de manutenção da penhora quando a decisão agravada não desconstitui a constrição, limitando-se a determinar a intimação do exequente para comprovar a inexistência de outros imóveis destinados à moradia, por se tratar de mero despacho irrecorrível, que não altera a esfera jurídica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A penhora de bens do cônjuge que não integrou a fase de conhecimento viola o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada a ampliação subjetiva da execução. 2. A responsabilidade da meação do cônjuge do executado depende da comprovação de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar, incumbindo ao credor o ônus probatório. 3. Ausente decisão desfavorável sobre a manutenção da penhora, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de preservação da constrição.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 203, § 3o, 789 E 790, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.848.373/MS; TJDF, Acórdãos 2047944 e 2072600.